Tribunal: TJMT
Processo: 1000153-28.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000153-28.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), RAIMUNDO PEREIRA D OLIVEIRA TERCEIRO CORREA DA COSTA - CPF: 652.043.601-15 (EMBARGADO), LAUREN CHRISTINA GOES CORREA DA COSTA - CPF: 883.686.371-04 (EMBARGADO), JOSE MESSIAS GOES CORREA DA COSTA - CPF: 045.619.421-57 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOBRIGADOS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu efeito suspensivo a embargos à execução, em razão da submissão dos executados ao regime de recuperação judicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a aplicação automática do art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 e da Súmula 581/STJ.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscussão do mérito da controvérsia.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a incidência do art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 e da Súmula 581/STJ, reconhecendo a orientação geral quanto à possibilidade de prosseguimento da execução contra coobrigados, mas realizando distinção em razão das peculiaridades do caso concreto.

A decisão distinguiu a hipótese dos autos da orientação da Súmula 581/STJ, pois os coobrigados integram o mesmo grupo econômico em recuperação judicial.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, visando à rediscussão da matéria já decidida, providência incompatível com a via integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão aprecia expressamente a tese suscitada pela parte. 2. Os embargos de declaração não servem para rediscutir matéria já decidida. 3.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, 919, § 1º, e 1.022; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, II, 47 e 49, § 1º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vícios.

Inconformado, o embargante alega, em apertada síntese, que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao determinar a suspensão da execução em relação aos coobrigados integrantes do Grupo Corrêa da Costa, em recuperação judicial, sob o fundamento de interdependência operacional, financeira e patrimonial entre os recuperandos. Sustenta que a decisão deixou de observar a literalidade do art. 49, §1º, da Lei n. 11.101/2005, segundo o qual os credores conservam seus direitos e privilégios em face dos coobrigados, fiadores e avalistas, independentemente da recuperação judicial do devedor principal.

Aduz, ainda, que o acórdão afronta a orientação consolidada na Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência daquela Corte acerca da autonomia do aval e da possibilidade de prosseguimento das execuções em face de coobrigados, mesmo diante do deferimento da recuperação judicial da devedora principal. Afirma que a decisão embargada teria criado exceção não prevista em lei ao afastar a incidência automática do referido entendimento jurisprudencial, requerendo o saneamento dos vícios apontados.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, suscitando ainda o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso à instância superior (id. 362779892).

Os embargados apresentaram contraminuta (id. 365714373), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“[...].
2.

A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas
.”
(EDcl no REsp: 1745371/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 14.12.2021– negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono trechos do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Dito isso, a controvérsia exige interpretação sistemática entre o regime do Código de Processo Civil, notadamente o art. 919, §1º, e o microssistema da recuperação judicial instituído pela Lei nº 11.101/2005, à luz dos princípios da preservação da empresa e da universalidade do juízo recuperacional.

Dispõe o art. 919, §1º, do Código de Processo Civil:

“O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

De outro lado, a Lei nº 11.101/2005 estabelece, em seu art. 6º, inc. II:

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(...)

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;”

In casu, restou comprovado que os agravantes Raimundo Pereira Oliveira Terceiro Corrêa da Costa, Lauren Christina Goes Corrêa da Costa e José Messias Goes Corrêa da Costa figuram, simultaneamente, como executados na ação originária e como requerentes da recuperação judicial, cujo processamento foi expressamente deferido pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Sinop/MT.

A propósito, cito trecho da decisão preferida na Recuperação Judicial n. 1013907-26.2025.8.11.0015, veja:

“Diante da averiguação dos pressupostos legais exigidos, visando viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira dos requerentes, permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da atividade empresarial, sua função social e o estímulo à atividade econômica (art. 47 da LRE),

DEFIRO o processamento da Recuperação Judicial de RAIMUNDO PEREIRA OLIVEIRA TERCEIRO CORREA DA COSTA (CNPJ: 60.075.119/0001-55)
,
LAUREN CHRISTINA GOES CORREA DA COSTA (CNPJ: 60.077.870/0001-90)
e
JOSE MESSIAS GOES CORREA DA COSTA (CNPJ: 60.074.438/0001-46)
.”

A decisão de deferimento é inequívoca ao consignar que o pedido recuperacional foi formulado pelos próprios agravantes, na qualidade de produtores rurais, integrantes do denominado “Grupo Correa da Costa”, reconhecendo-se, ainda, a existência de grupo econômico de fato, com interdependência operacional, financeira e patrimonial.

Tal circunstância possui relevo. Isso porque o argumento central do Banco agravado, no sentido de que a execução se dirige exclusivamente contra coobrigados/avalistas e, portanto, não estaria sujeita aos efeitos da recuperação judicial, parte de premissa fática que não se sustenta integralmente à luz dos autos.

Com efeito, o instrumento de crédito (id. 198040079) evidencia que José Messias Goes Corrêa da Costa figura como devedor principal, ao passo que Raimundo e Lauren assumem a condição de avalistas. Todavia, todos eles integram o polo ativo da recuperação judicial 1013907-26.2025.8.11.0015, não se tratando, portanto, de terceiros estranhos ao processo recuperacional.

Nesse contexto, a aplicação automática do art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005, segundo o qual os credores conservam seus direitos contra coobrigados, deve ser realizada com cautela, porquanto tal dispositivo foi concebido, primordialmente, para hipóteses em que os garantidores não se encontram submetidos ao regime recuperacional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de fato, consolidou entendimento no sentido de que: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.” (Súmula 581/STJ)

Entretanto, tal orientação pressupõe a existência de coobrigados externos à recuperação, o que não se verifica na hipótese em exame.

Ao contrário, a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial reconheceu a atuação conjunta dos agravantes, a existência de garantias cruzadas e a interdependência econômica, elementos que evidenciam a formação de um núcleo econômico unitário, submetido ao juízo universal.

Permitir, portanto, o prosseguimento da execução individual n.º 1004542-69.2025.8.11.0007 contra quaisquer dos agravantes implicaria, na prática, esvaziar os efeitos do processo recuperacional, favorecendo um credor em detrimento dos demais e violando o princípio da par conditio creditorum.

Ademais, a exigência de garantia do juízo, prevista no art. 919, §1º, do CPC, não pode ser analisada de forma isolada, dissociada do regime jurídico especial aplicável à espécie. Isso porque, na hipótese em exame, o patrimônio dos executados encontra-se submetido ao controle do juízo da recuperação judicial, no âmbito do qual será definida a forma de satisfação dos créditos, observando-se a ordem legal e o tratamento isonômico entre credores.

Nessa perspectiva, a imposição de garantia do juízo, como condição para a concessão de efeito suspensivo aos embargos, revela-se materialmente incompatível com a lógica do processo recuperacional, na medida em que implicaria constrição patrimonial individualizada, em potencial conflito com o regime concursal instaurado.

Nesse sentido: “[...] Ainda que a interpretação literal do art. 919, §1º, do CPC condicione o efeito suspensivo à existência de garantia da execução, a aplicação sistemática e finalística das normas autoriza a dispensa, sobretudo diante de comprovada hipossuficiência e do regime especial de proteção patrimonial conferido à empresa em recuperação judicial. Julgados do STJ e de tribunais estaduais admitem a flexibilização da regra em atenção aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do acesso à justiça. [...]”. (RAI n.º 1007101-20.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 11.06.2025 – destaquei).

De igual modo, encontra-se presente o requisito do perigo de dano, uma vez que o prosseguimento da execução pode ensejar a prática de atos constritivos capazes de comprometer a reorganização financeira dos agravantes, com reflexos diretos na efetividade do processo recuperacional.

Diante desse cenário, reputo presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, notadamente a probabilidade do direito, consubstanciada na sujeição do crédito ao regime recuperacional, e o perigo de dano, evidenciado pelo risco de atos expropriatórios que possam inviabilizar a recuperação.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece reforma para conceder efeito suspensivo aos embargos à execução, até ulterior deliberação no âmbito do juízo da recuperação judicial.
”

(id. 359350863).

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque, a leitura atenta do v. acórdão embargado revela que a controvérsia foi examinada de forma expressa e suficiente, especialmente quanto à incidência do art. 49, §1º, da Lei n. 11.101/2005, à Súmula 581 do STJ, à autonomia dos coobrigados e à peculiaridade de todos os executados integrarem o processo de recuperação judicial.

Com efeito, o acórdão não ignorou a regra segundo a qual a recuperação judicial do devedor principal não impede, em tese, o prosseguimento da execução contra coobrigados, fiadores ou avalistas. Ao contrário, reconheceu expressamente a existência dessa orientação, mas realizou distinção em razão das particularidades do caso concreto, notadamente porque os coobrigados não são terceiros estranhos à recuperação judicial, mas sim integrantes do próprio grupo econômico recuperando.

Assim, não há omissão, pois o tema suscitado pelo embargante foi enfrentado. Também não há contradição, uma vez que o acórdão admitiu a regra geral invocada pelo Banco, mas afastou sua aplicação automática diante da circunstância específica de que todos os executados estão submetidos ao juízo recuperacional.

A alegação relativa à autonomia do aval, igualmente, não autoriza o acolhimento dos aclaratórios. A questão foi absorvida pela fundamentação central do julgado, que considerou prevalente, no caso concreto, a necessidade de preservação do regime concursal e de proteção da paridade entre credores, diante da submissão dos próprios avalistas/coobrigados à recuperação judicial.

Logo, o que pretende o embargante é a rediscussão da valoração jurídica conferida às circunstâncias fáticas dos autos, providência incompatível com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

Assim, como se vê da transcrição do acórdão recorrido e o destaque dos seus trechos, bem demonstram que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre as teses apresentadas pelas partes e que foram suficientes para solucionar o litígio. Ademais, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1.858.518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026